Tribunal: TRF3
Processo: 0001295-31.2016.4.03.6131
Órgão julgador: JOSÉ LUNARDELLI
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
41/283)

0001295-31.2016.4.03.6131

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

RSE - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 8786

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITO PREVISTO NO ART. 273, §§ 1o E 1o-B, INCISOS I E V, DO CÓDIGO PENAL. APREENSÃO DE MEDICAMENTOS DE ORIGEM ESTRANGEIRA SEM REGISTRO, OU DE PROCEDÊNCIA DESCONHECIDA. INTERNACIONALIDADE DA CONDUTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL FIRMADA. NOVA VERSÃO DOS FATOS NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO FÁTICA QUE GERE O DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PROVIDO.

1. Trata-se de denúncia pela prática do crime previsto no art. 273, §§1o e 1o-B, incisos I e V; do Código Penal, tendo sido declarada a incompetência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito, ante a ausência de elementos indicativos da transnacionalidade da conduta perpetrada pelo denunciado.

2. No início do feito, o Ministério Público pugnou pelo encaminhamento do inquérito à esfera federal, por entender ter sido evidenciado o caráter transnacional do delito.

3. Réu que afirmou aos policiai

Inteiro teor:
41/283)

0001295-31.2016.4.03.6131

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

RSE - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 8786

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITO PREVISTO NO ART. 273, §§ 1o E 1o-B, INCISOS I E V, DO CÓDIGO PENAL. APREENSÃO DE MEDICAMENTOS DE ORIGEM ESTRANGEIRA SEM REGISTRO, OU DE PROCEDÊNCIA DESCONHECIDA. INTERNACIONALIDADE DA CONDUTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL FIRMADA. NOVA VERSÃO DOS FATOS NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO FÁTICA QUE GERE O DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PROVIDO.

1. Trata-se de denúncia pela prática do crime previsto no art. 273, §§1o e 1o-B, incisos I e V; do Código Penal, tendo sido declarada a incompetência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito, ante a ausência de elementos indicativos da transnacionalidade da conduta perpetrada pelo denunciado.

2. No início do feito, o Ministério Público pugnou pelo encaminhamento do inquérito à esfera federal, por entender ter sido evidenciado o caráter transnacional do delito.

3. Réu que afirmou aos policiais no momento da apreensão e no interrogatório policial ter adquirido os produtos apreendidos no Paraguai, e depois alterou a versão dos fatos, sustentando ter adquirido os produtos pela internet, o que não foi demonstrado.

4. A competência para processar e julgar o crime do art. 273 do Código Penal, em princípio, é da Justiça Estadual, sendo a Justiça Federal competente quando houver indícios da internacionalidade do delito demonstrada pelo contexto fático, o que ocorre no caso em exame.

5. Não há lastro probatório que alicerce a nova versão dos fatos apresentada pelo réu na fase judicial, no sentido de que teria adquirido os produtos pela internet.

6. Ausente modificação fática apta a ensejar o declínio da competência para a Justiça Estadual, dou provimento ao recurso em sentido estrito, para que a tramitação dos presentes autos permaneça na Justiça Federal.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.